Tribunal: TCU
Processo: 008.377/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Elias Alves de Souza Junior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor de Elias Alves de Souza Junior, ex-carteiro, em razão de desfalques de numerário da referida empresa resultantes de pagamentos indevidos de indenizações por extravios simulados de objetos postados com valores declarados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Elias Alves de Souza Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Elias Alves de Souza Junior (XXX.182.478-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2017 6.054,10 3/2/2020 10.030,70 30/9/2020 10.021,00 8/10/2020 10.021,00 13/10/2020 10.021,00 22/2/2021 10.021,00 25/2/2021 10.021,00 25/2/2021 10.021,00 18/3/2021 10.021,00 22/3/2021 10.021,00 22/3/2021 10.021,00 2/3/2022 10.022,50 2/3/2022 10.022,50 2/3/2022 10.022,50 3/8/2022 10.021,00 5/8/2022 10.022,50 9.3 aplicar ao responsável Elias Alves de Souza Junior (XXX.182.478-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.